Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726683-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARIA CRISTINA ARRUDA WERLANG DESPACHO Cadastre-se o novo advogado da agravante, consoante requerido na petição de ID 14320852. No que tange ao prazo de 30 (trinta) dias solicitado pelos novos patronos, indefiro eis que o processo já está apto para julgamento, encontrando-se, inclusive, pautado para a sessão do dia 25 de março de 2020 (ID 14224181). Brasília,17 de fevereiro de 2020 15:08:32. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA